Tribunal: TJDFT
Processo: 0702628-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. NÃO APRESENTAÇÃO. REGULARIZAÇÃO. DESATENDIMENTO. ARTIGO 1.007, §4o, DO CPC. PRESSUPOSTOS. PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O preparo constitui requisito formal extrínseco de admissibilidade do recurso e sua falta impede o conhecimento da irresignação pelo tribunal.
2. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro conforme previsto no §4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção.
3. Descumprida a determinação legal para comprovação do preparo, tanto no ato de interposição do recurso quanto na oportunidade de regularização do vício, não merece reproche a decisão que não conheceu o agravo de instrumento.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.